Tribunal: STF
Processo: ARE 1548634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSTERIORMENTE À DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE PRONUNCIAR SOBRE A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE DECRETA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SEM CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À PRESCRIÇÃO.



    1. Trata-se de Apelação interposta por GARBO ENGENHARIA LTDA em face de r. sentença, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira-PE, reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, declarando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.



    2. A empresa apelante requer a reforma da sentença para condenar a exequente em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 82, § 2º e 85, §2º, do CPC/2015.



    3. A execução fiscal 0000022-40.2001.8.17.0110 foi distribuída em 03.04.2001, à 1ª Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira -PE, com valor inicial de R$ 13.421.018,04 (p. 248 dos autos digitalizados/arquivo pdf), com valor consolidado em 27.07.2009 de R$ 23.907.212,04.



    4. Conforme teses fixadas pelo STJ no recurso repetitivo REsp. 1.340.553 ( Temas 566 e 569), a suspensão da execução por um ano ocorre automaticamente, após tal lapso, tem início o prazo prescricional quinquenal, portanto, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido".



    5. No que concerne ao apelo para condenação da Fazenda Nacional em honorários sucumbenciais , o Juízo a quo considerou que "a prescrição já tinha sido reconhecida desde outubro de 2020, quando determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a sua incidência, apenas por obediência ao art. 10 do CPC (fl. 91). Por sua vez, o ingresso da exceção se deu somente e m novembro de 2020 " e "assim, resta claro que a incidência da prescrição já teria sido reconhecida antes das manifestações do executado e não em decorrência, como quer fazer crer".



    6.A apelante defende que em " 20/12/2019 , a Execução Fiscal n°. 0000022-40.2001.8.17.0110 foi arquivada definitivamente , conforme andamento processual emitido pelo site do Tribunal de Justiça de Pernambuco", tendo a suplicante juntado petição no dia 18/09/2020 pedindo desarquivamento e cumprimento da decisão proferida no dia 04/03/2010 que determinava a suspensão do processo por 1 (um) ano, caso não fossem encontrados bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 40, §2º da Lei n° 6.830/80.



    7. Observa-se, por um lado, que a ordem cronológica dos atos processuais considerados pelo Juízo a quo está correta, especialmente ao ter em conta que a exceção de pré-executividade foi apresentada posteriormente à determinação da intimação da Fazenda Nacional para se manifestar sobre a prescrição, que já seria reconhecida independentemente da referida exceção.



    8. De outro lado, também está correta a indicação da Apelante de que, antes de ser determinada a intimação da Fazenda Pública para se pronunciar sobre a prescrição, havia, por meio de simples petição, requerido o reconhecimento da prescrição.



    9. Dessa forma, na ordem cronológica dos atos processuais: i) a empresa recorrente peticionou, sem qualquer requerimento de honorários, para que os autos saíssem do arquivamento provisório e para que fosse reconhecida a consumação da prescrição intercorrente; ii) foram desarquivados os autos e houve determinação de intimação da exequente para se pronunciar sobre a prescrição; iii) a Empresa opôs exceção de pré-executividade, requerendo honorários advocatícios; iv) houve sentença decretando a prescrição, sem condenação da Fazenda Pública em verba honorária.



    10. Corretos os atos processuais considerados pelo Juízo, bem como pela Empresa, a celeuma que se apresenta é eminentemente jurídica, dizendo respeito ao alcance de tais fatos pela legislação.



    11. Não se desconhece que o STJ, em sede recurso repetitivo (Tema 421, REsp 1.185.036-PE) consagrou a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência diante da extinção da execução fiscal, mediante o acolhimento de exceção de pré-executividade.



    12. Assim é que se coloca que, apesar de ser possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, diante do acolhimento de exceção de pré-executividade, há possibilidade de afastamento de condenação da Fazenda Pública em verbas sucumbências, expressa em regra inserta no artigo 19 da Lei 10.522/2002.



    13.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagrou que há "jurisprudência do STJ no sentido de que, 'de acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002'" [AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS. Relator Ministro Herman Benjamin. DJe 16.12.2021].



    14. No caso, além de o Juízo já ter, antes da oposição da exceção de pré-executividade, dado andamento ao reconhecimento da prescrição, ao determinar a intimação da exequente quanto ao tema, a Fazenda Nacional em nenhum momento se opôs ao respectivo reconhecimento.



    15. Dessa forma, não merece prosperar o apelo para condenar a Exequente em honorários advocatícios.



    16. E que se abra vista ao MPF para examinar o motivo pelo qual a Procuradoria da UNIÃO deixou prescrever execução fiscal de valor superior a vinte milhões de reais e, se for o caso, tomar as providências legais pertinentes.



    17. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, I, II, XIII, XXXIV, alínea "a", LIII, LIV, LIV; 133; 146, III, alíneas "a" e "b"; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente